Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729647-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL FERRAZ VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista dos autos ao núcleo de prática jurídica da UDF para apresentar as razões da apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator